Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-85.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000883-85.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARAO PAIM DO NASCIMENTO - CPF: 616.377.501-53 (APELANTE), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), FERNANDO SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 030.828.841-64 (REU), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 025.738.781-12 (REU), JOSE VALDO DA SILVA SOARES - CPF: 058.576.051-99 (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACKSON MANOEL DE MACENA CORDEIRO - CPF: 097.279.644-43 (REU), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 050.490.201-66 (VÍTIMA), JOSE VALDO DA SILVA SOARES - CPF: 058.576.051-99 (RECORRENTE), FERNANDO SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 030.828.841-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 025.738.781-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON MANOEL DE MACENA CORDEIRO - CPF: 097.279.644-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA–AUSÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECORRENTE APONTADO COMO PARTICIPE POR CODENUNCIADOS –

TESTEMUNHOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – CONFISSÃO RETRATADA EM JUÍZO – VALOR PROBATÓRIO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –

DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO – ORIENTAÇÃO DO STJ E JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO; AgRg no AREsp no 1686045/TO; AgRg no AREsp no 1807215/SP).

“Constatada a presença de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa – notadamente pelos [...] depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE NU 1022128-19.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 000883-85.2019.8.11.0005 –
COMARCA DE DIAMANTINO

RECORRENTE(S): JOSÉ VALDO DA SILVA SOARES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ VALDO DA SILVA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal (Código 134239), que o pronunciou por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, IV, do CP – (ID 76893014- fls.1/5).

JOSÉ VALDO DA SILVA sustenta ausência de provas para pronúncia, pois
“os demais corréus confirmaram a sua não participação
”.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente.

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento (ID 83267071- fls. 1/13).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 83267073- fls. 1).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
“per relationem as bem-lançadas contrarrazões da douta Representante do Ministério Público, da instância singela”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 87522465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 24.3.2019, por volta das 01h00, a 200 metros de distância da propriedade rural denominada Pscheidt, localizada na BR 364, Km 324, em Diamantino/MT, os denunciados Fernando Silveira de Souza, Odair José da Silva, José Valdo da Silva Soares e Jackson Manoel de Macena Cordeiro desferiram golpes de faca na vítima Gabriel Rodrigues do Nacimento, mediante recurso que dificultou a sua defesa, os quais foram a causa eficiente da sua morte.

[...], os denunciados exerciam atividade laboral na “Fazenda Pscheidt” ao passo que a vítima também prestava serviços na fazenda mencionada propriedade rural como classificador de grãos, porém vinculado a uma empresa terceirizada. [...] a vítima e os denunciados participaram de uma confraternização realizada na fazenda Pscheidt, a qual se encerrou aproximadamente, as 22h00 do dia 23/03/2019, quando então se recolheram para o mesmo alojamento.

Por volta das 01h00 do dia 24/03/2019, o denunciado Odair José da Silva, de inopino, segurou a vítima pelas mãos e pescoço, enquanto o acusado Fernando Silveira de Souza o mantinha sob a mira de uma faca.

Ato contínuo, mediante vigilância e auxílio dos acusados Jackson Manoel de Macena Cordeiro e José Valdo da Silva Soares, pois ergueram um cerca no trajeto, a vítima foi conduzida pelos demais denunciado a uma distância de aproximadamente 200 metros do alojamento.

Em local ermo e escuro, enquanto era imobilizado, o ofendido recebeu, ao todo, doze golpes de facas dos denunciados [...]. Após se certificarem que a vítima se encontrava morta, os acusados abandonaram o cadáver e retornaram para o alojamento; à exceção de Fernando Silveira, pois empreendeu em fuga..[...].”
(Darnel Balan Zappia, promotor de Justiça – ID 83266983 – fls. 8/10)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]. O acusado FERNANDO SILVEIRA DE SOUZA confessou a prática do crime em questão, declarando que [...].

Ao ser ouvido em juízo, o denunciado JOSÉ VALDO DA SILVA SOARES negou a prática do crime de homicídio qualificado, [...].

Por sua vez, o denunciado JACKSON MANOEL DE MACENA, em juízo, também negou a prática do delito em comento, [...]..

Interrogado em juízo, o acusado ODAIR JOSÉ DA SILVA negou a participação na prática do crime [...].

Em que pese haja a negativa da autoria pelos acusados JACKSON MANOEL, JOSÉ VALDO e ODAIR JOSÉ, extrai-se do depoimento da testemunha NATAN VIEIRA DE SOUZA, policial militar, que este recebeu informações via 190, cientificando que um dos suspeitos que ocasionou o desaparecimento da vítima, Sr. Fernando, estava em uma rodovia sentido Tangará da Serra solicitando carona, em posse das características do acusado promoveram as diligências. Ao abordarem, o suspeito já confessou a autoria do crime de homicídio, mas ressaltou que não seria apenas ele o envolvido, sendo que haviam participado outros indivíduos e que estes estariam na Fazenda [...](CDR – fl. 492).

Consta ainda nos autos o relato do acusado FERNANDO SILVEIRA DE SOUZA (gravação em áudio e vídeo), apontando a participação dos demais acusados na prática do crime em comento (CDR – fl. 189 – degravação):[...].

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha EDINALDA JESUS SILVA, policial civil, declarou [...].

O policial civil LAZARO DA SILVA RIBEIRO, ouvido em juízo, declarou [...].

A informante VALDIRENE DIAS RODRIGUES, ouvida em juízo, declarou [...]

Pelas oitivas das testemunhas CLAUDINEI RONDON DA SILVA, JOSÉ AVELINO DE SOUZA e DIEGO APARECIDO DA SILVA ARAÚJO não se verificaram maiores esclarecimentos acerca da autoria do delito (CDR – fls. 459, 466/468).

Os acusados, à exceção de Fernando Silveira, sustentam não ter agido no homicídio, argumentando que não estavam presentes no momento do fato criminoso. Contudo, a negativa de autoria não é bastante para autorizar, neste momento processual, a absolvição. [...].

Nesta toada, haja vista o interrogatório do réu Fernando e os depoimentos das testemunhas acima mencionadas, há indícios suficientes de que os réus possam ter praticado o delito de homicídio na forma qualificada, devendo, portanto, serem levados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Da qualificadora

No caso dos autos, a denúncia imputa à conduta dos réus a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal.

Quanto à referida qualificadora, cumpre destacar, que somente deveria ser excluída por ocasião da decisão de pronúncia se manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso em apreço. Em regra, se dúvida houver quanto à configuração da qualificadora, deve ser mantida, para posterior apreciação pelo Tribunal do Júri, Juízo Natural.

Assim, mantenho a qualificadora.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante do exposto, ACOLHO o pedido contido na denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados FERNANDO SILVEIRA DE SOUZA, vulgo “Lagoa”, ODAIR JOSÉ DA SILVA, JOSÉ VALDO DA SILVA SOARES vulgo “Val” e JACKSON MANOEL DE MACENA CORDEIRO vulgo “Lagoa e/ou Barba”, [...], como incursos no crime do artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - Sistema
Primus
/

Código 134239/Comarca de Diamantino)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial em Local de Morte Violenta no 600.2.06.2019.002352-01 [ de Gabriel Rodrigues do Nascimento], “
através do emprego de instrumento pérfuro-cortante com lâmina de gume único
” (ID 83267051- fls.1-25), Laudo Pericial de Necrópsia no 712.1.01.2019.013833-01 -
“choque hemorrágico produzido por múltiplos ferimentos perfuro-cortantes e cortante”
– (ID 83267052- fls. 1/14),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Lazaro da Silva Ribeiro, investigador de polícia (ID 83266983- fls. 13/15), Edinalva de Jesus Silva, investigadora de polícia (ID 83266983- fls. 17/18), Natan Vieira Alves, policial militar (ID 83266983- fls. 19/20), Diego Aparecido da Silva Araújo, auxiliar administrativo (ID 83266983- fls. 87/88), Claudinei Rondon da Silva, auxilar de escritório (ID 83266983- fls. 104/106), José Avelino de Souza, operador de armazém (ID 83266983- fls. 108/110), Valdirene Dias Rodrigues, mãe da vítima (ID 83266983- fls. 112/113 e ID 83266983- fls. 136/137), Sandra Raquel dos Santos, amiga da mãe da vítima (ID 83266983- fls. 118/119), bem como os interrogatórios dos codenunciados Fernando Silveira de Souza (ID 83266983- fls. 21/23), Odair José da Silva (ID 83266983- fls. 27/28), os quais exerceram o direito de permanecer em silêncio, o codenuncido Jackson Manoel de Macena Cordeiro (ID 83266983- fls. 36/38), JOSÉ VALDO DA SILVA SOARES, conhecido como “Val”, recorrente (ID 83266983- fls. 31/33).

Em Juízo, foram ouvidos

Lazaro da Silva Ribeiro, Edinalva de Jesus Silva,

Natan Vieira Alves, Valdirene Dias Rodrigues, Claudinei Rondon da Silva, José Avelino de Souza, Diego Aparecido da Silva Araújo e interrogados

Fernando Silveira de Souza, Odair José da Silva, Jackson Manoel de Macena Cordeiro e JOSÉ VALDO DA SILVA SOARES (excerto da

decisão de pronúncia - Sistema
Primus
/ Código 134239/Comarca de Diamantino).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.3.2019, aproximadamente à 1h, na propriedade rural, denominada Pscheidt, localizada na BR 364, Km 324, em Diamantino/MT, o recorrente [JOSÉ VALDO DA SILVA SOARES] e os codenunciados Fernando Silveira de Souza, Odair José da Silva e Jackson Manoel de Macena Cordeiro [funcionários da fazenda], após uma confraternização, teriam desferido 12 (doze) golpes de faca na vítima Gabriel Rodrigues do Nascimento [prestava serviço no local]; o codenunciado Odair José da Silva, de inopino, teria segurou a vítima pelas mãos e pescoço, enquanto Fernando Silveira de Souza o mantinha sob a mira da faca, sendo que, mediante vigilância e auxílio dos acusados Jackson Manoel de Macena Cordeiro e José Valdo da Silva Soares, os quais ergueram uma cerca no trajeto, e a vítima foi conduzida a 200 m de distância da sede da fazenda, em local ermo e escuro, quando foi esfaqueado até a morte e abandonado (excerto da denúncia – ID 83266983 – fls. 8/10);

-

Fernando Silveira de Sousa [codenunciado], em Juízo, admitiu a autoria do homicídio; afirmou que desferiu os golpes de faca contra a vítima Gabriel Rodrigues do Nascimento porque fora ofendido; que, quando estava sozinho com a vítima, repentinamente, ela lhe indagou
: “Você mexe com pau?”
e respondeu trabalhar com lenha
,
oportunidade que a vítima tocou o próprio órgão genital e
“sarrou”
contra ele,

razão pela qual arremessou bebida alcoólica, o qual se apossou de uma faca e tentou golpeá-lo; nesse momento, o codenunciado

Odair José da Silva retornou e o segurou; que Odair passou a vítima pela cerca para que ela fosse embora, mas, outra vez ela o atacou, com um chute ou tapa pelas costas e como estava com a faca em mãos [desde o momento que retiraram a faca da vítima], passou a lhe desferir os golpes, depois não viu mais nada; que, no momento do homicídio, os codenunciados José Valdo e Jackson e Odair não estavam presentes (excerto das contrarrazões da promotoria de Justiça – ID 83267071- fls.4 e decisão de pronúncia - Sistema
Primus
/ Código 134239/Comarca de Diamantino);

na fase extrajudicial, relatou não saber onde estava o corpo da vítima porque fugiu e ficaram os outros; que participaram do fato
“Val, o outro é Odair e o outro é Jackson”;
que não viu quem deu as facadas na vítima, só viu sangue, apavorou e fugiu (conforme degravação do CD-R e contrarrazões da promotoria de Justiça – ID 83267071- fls.5/6);

-Odair José da Silva [codenunciado], ao ser ouvido em Juízo, negou qualquer participação no fato; asseverou que não segurou a vítima para o codenunciado Fernando desferir os golpes de faca; asseverou que bebeu na cantina do alojamento com Fernando e Gabriel; que Jakson e José Valdo já estavam dormindo; que entre ele, Fernando e Gabriel não houve discussão, “
estava tudo normal”
, mas em dado momento saiu para pegar papel de fumo, passou por Jackson e foi ao banheiro, e, quando retornou, visualizou Fernando correndo e o “rapaz” correndo atrás, com a faca na mão; que para evitar a briga, derrubou o Gabriel com uma rasteira e o segurou e quando o soltou ele, novamente, tentou agredir Fernando e, por esse motivo, resolveu expulsá-los do alojamento, para cada um “
tomar seu rumo”;
que pediu para Fernando levantar a tela da cerca e
“soltou
” o Gabriel do outro lado, onde, também, estava Fernando, e quando os viu “
batendo boca”
, de longe, resolveu ir dormir, pois teria que trabalhar no dia seguinte; (excerto das contrarrazões da promotoria de Justiça – ID 83267071- fls.5/6 e razões recursais da Defensoria Pública - 83267066 – fls. 1/13);

- Jackson Manoel de Macena Cordeiro [codenunciado], na fase judicial, negou participação no fato e relatou que estava junto aos envolvidos e saiu quando o seu encarregado, o codenunciado José Valdo o chamou para lavar roupas; que depois ficou sabendo que a vítima Gabriel e Fernando estavam desaparecidos; que assinou a confissão na delegacia porque os policiais falaram para concordar como depoimento do Fernando e porque viu o Odair apanhando; que no dia seguinte ao homicídio Odair lhe confidenciou ter feito uma “besteira”, mas não deu detalhes e também não o indagou (excerto das contrarrazões da promotoria de Justiça – ID 83267071- fls.5); na Delegacia de Polícia, admitiu a participação no homicídio nos seguintes termos;
“que em certo momento Gabriel mostrou uma coronha de uma pistola, que fiquei meio de banda, com medo; que nisso o Odair o segurou e o Fernando veio e o escorou na faca e tomou a pistola da sua cintura; que acompanhamos o Odair, que segurava o pescoço e mãos de Gabriel, e Fernando que matinha o Gabriel sobre a faca; que saímos pela frente indo até a cerca de arame liso que dá vizinho como armazém da outra fazenda, que eu e o Val erguemos o arame e os três passaram; que no percurso jogaram o Gabriel no chão, Gabriel dizia se pertencente a facção, que Fernando o furou; que não sabe dizer quantos furos Fernando deu; que Fernando saiu primeiro e todos nos voltamos para o alojamento; que quando saímos Gabriel já estava morto; que fui dormir e no outro dia fui trabalhar”

(ID 83266983 – fls. 37/38);

- JOSÉ VALDO DA SILVA SOARES [recorrente], ao ser ouvido durante a instrução processual, narrou não ter envolvimento no fato; que estava dormindo juntamente com o codenunciado Jackson Manoel de Macena Cordeiro; esclareceu que todos estavam em uma confraternização e ao término subiram juntos ao alojamento, mas não permaneceu com Odair, Fernando e Gabriel, pois foi tomar banho, lavar roupas e, depois, dormir; que soube do desaparecimento de Fernando e Gabriel no dia seguinte; que teve conhecimento que Fernando e Odair mataram o “rapaz” porque eles falaram nos depoimentos; que Jackson admitiu ter participado do homicídio em virtude de ameaças dos familiares da vítima; que Fernando não voltou para dormir no alojamento, apenas o Odair, o qual demorou a retornar e, quando chegou, nada contou sobre eventual briga entre Fernando e a vítima Gabriel; que a vítima não demonstrou agressividade durante o dia, tampouco na confraternização e não portava armada de fogo (excerto das contrarrazões da promotoria de Justiça – ID 83267071- fls.5 e razões recursais da Defensoria Pública - 83267066 – fls. 1/13);

- Edinalva de Jesus Silva [Policial Civil] descreveu que investigaram o desaparecimento de duas pessoas, do codenunciado Fernando

Silveira de Sousa e da vítima Gabriel Rodrigues do Nascimento; que, depois, o gerente da fazenda Pscheidt a procurou na Delegacia e comunicou que Fernando teria sido encontrado; que foi ao encontro do mesmo, o qual confessou ter matado o Gabriel com o auxílio de Jackson, José Valdo e Odair; que na fazenda, apenas Odair admitiu aos investigadores ter participado do crime; que os codenunciados relatam que a vítima Gabriel teria se apresentado como faccionado e por isso mandaria na fazenda, momento em que sacou uma arma para ameaçá-los; que a arma mencionada não foi encontrada; que os codenunciados dificultaram a localização do corpo, pois falavam que não sabiam onde estava, por isso foi necessário percorrer área muito extensa, mas depois o Odair acabou por indicar a localização do cadáver; que tanto Odair como Fernando afirmaram a participação de Jackson e José Valdo, dizendo que eles também teriam desferido golpes de faca em Gabriel; que a motivação do delito não foi esclarecida
(
excerto das contrarrazões da promotoria de Justiça – ID 83267071- fls.10 e razões

recursais da Defensoria Pública - 83267066 – fls. 1/13);

- Lázaro da Silva Oliveira [policial civil] elucidou, durante a instrução processual, que Fernando

Silveira de Sousa confessou ter matado Gabriel, junto com outras três pessoas, após sua prisão; que na fazenda, os demais codenunciados não falavam o local em que estava o corpo, somente depois de muito tempo Odair José da Silva lhes informou o lugar; que Fernando dizia desconhecer a localização do cadáver; que, segundo Fernando, os cinco envolvidos estavam no alojamento, quando passaram a discutir em razão de facção, momento em que o Odair deu um golpe
“mata leão”
na vítima, que desfaleceu, então carregaram a vítima até o mato, onde todos eles [Fernando, Odair, José Valdo e Jackson] desferiram as facadas; que os réus disseram que a vítima estaria armada, mas não encontraram nenhum artefato, embora tenham procurado; que a versão sobre o homicídio ter sido motivado por discussão sobre facção não convenceu, ficando claro que os réus tentaram despistar (excerto das contrarrazões da promotoria de Justiça – ID 83267071- fls.10);

- Natan Vieira Alves [policial militar], ao ser ouvido, por carta precatória, afirmou que todos os suspeitos, ao serem informados acerca da confissão de Fernando, durante a abordagem na fazenda, admitiram participação no fato e indicaram a localização do corpo, o qual foi encontrado a uma distância aproximada de 50m da sede da fazenda; que um dos acusados informou que a vítima teria sacado uma arma e os ameaçados e por isso foi esfaqueado, ainda, na sede da fazenda, depois esconderam o corpo; que os codenunciados noticiaram que a arma da vitima tinha sido jogada na plantação, mas não a localizaram; que também não encontraram a faca utilizada no homicídio; confirmou que a motivação do delito não foi esclarecida, mas que Fernando narrou ter esfaqueado a vítima, junto com outro indivíduo, e que os demais ajudaram na remoção do corpo (excerto da decisão de pronuncia - Sistema
Primus
/ Código 134239/Comarca de Diamantino e alegações finais da promotoria de Justiça – ID 83266985- fls. 141);

-Valdirene Dias Rodrigues [genitora da vítima], em Juízo, afiançou que, no dia seguinte ao fato, um domingo, esteve na fazenda à procura do filho e encontrou com os codenunciados; que foi acompanhada pelo recorrente JOSÉ VALDO DA SILVA SOARES na revista do alojamento e adjacências; que procuraram por Gabriel durante dois dias; que, em dado momento, reconheceu uma botina de Gabriel, e, ao indagá-lo, lhe asseverou terem sido os cachorros que carregaram o objeto porque nada de errado teria ocorrido no alojamento; que permaneceu na fazenda bastante tempo, sempre indagando sobre o filho Gabriel e os codenunciados repetiam desconhecer seu paradeiro (excerto das contrarrazões da promotoria de Justiça – ID 83267071- fls.11).

Dito isso vejamos.

O codenunciado Fernando Silveira de Sousa, ao ser preso, apontou o recorrente

JOSÉ VALDO DA SILVA SOARES, conhecido como “Val”, sem qualquer hesitação, como sendo um dos autores/partícipes do homicídio da vítima Gabriel Rodrigues do Nascimento [participaram do fato “
Val, o outro é Odair e o outro é Jackson”
]. Em Juízo, retratou a participação dos demais codenunciados [José Valdo e Jackson e Odair não estavam presentes].

Porém, essa narrativa [participação do recorrente no fato] está corroborada pela declaração, na fase inquisitorial, de Jackson Manoel de Macena Cordeiro [“
acompanhamos o Odair, que segurava o pescoço e mãos de Gabriel, e Fernando que matinha o Gabriel sobre a faca; que saímos pela frente indo até a cerca de arame liso que dá vizinho como armazém da outra fazenda, que eu e o Val erguemos o arame e os três passaram”
], bem como pelos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia Edinalva de Jesus Silva [
tanto Odair como Fernando afirmaram a participação de Jackson e José Valdo, dizendo que eles também teriam desferido golpes de faca em Gabriel
] e

Lázaro da Silva Oliveira [
segundo Fernando, [...] passaram a discutir em razão de facção, momento em que o Odair deu um golpe “mata leão” na vítima, que desfaleceu, então carregaram a vítima até o mato, onde todos eles Fernando, Odair, José Valdo e Jackson desferiram as facadas
].

Registre-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Ademais, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017;

AgRg no AREsp no 1686045/TO – Relator: Min. João Otávio de Noronha -8.2.2021; AgRg no AREsp no 1807215/SP – Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do

TRF 1a Região) - 9.8.2021).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara Criminal:

“Constatada a presença de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa – notadamente pelos [...] depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE NU 1022128-19.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021)

Portanto, há elementos suficientes para a manutenção da pronúncia, razão pela qual se impõe reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021